Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-95.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESOBEDIÊNCIA. LESÃO CORPORAL TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FRAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309 do CTB), dano qualificado contra patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP), desobediência (art. 330 do CP) e lesão corporal tentada (art. 129, caput, c/c art. 14, II, do CP).
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a valoração negativa da conduta social do réu em razão de os delitos terem sido cometidos durante o cumprimento de pena por crime anterior; e (ii) estabelecer se a fração aplicada na exasperação da pena-base deve ser revisada.
III. Rações de Decidir
3. A valoração negativa da conduta social do réu encontra fundamentação idônea, pois a prática de crime no curso da execução penal demonstra maior reprovabilidade da conduta e desrespeito ao processo de ressocialização, não configurando bis in idem.
4. A aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para cada circunstância judicial desfavorável é proporcional e adequada, garantindo a justa individualização da pena.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 309; Código Penal, art. 163, parágrafo único, inciso III; art. 330; art. 129, caput; art. 14, inciso II; art. 69; art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.341.296/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 22.08.2023; STJ, AREsp n. 2.633.799/MG; Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.133.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 4/11/2024; TJDFT, Acórdão 1888193, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024; TJDFT, Acórdão 1841264, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 4/4/2024.